Tribunal: TJES
Processo: 5011014-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011014-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SATURNINO DO CARMO BONIFACIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011014-84.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO
: SATURNINO DO CARMO BONIFACIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE PROPOSTA OFERTADA E O CONTRATO FORMALIZADO. AFRONTA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATOS AOS TERMOS DA PROPOSTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Saturnino do Carmo Bonifácio ajuizou a presente ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Santander (Brasil) S/A, alegando que aceitou proposta de empréstimo consignado com parcelas de R$ 759,71, no valor total de R$ 31.369,89. Entretanto, após acessar o aplicativo e confirmar a operação, foi surpreendido com a efetivação de contrato diverso, com parcelas de R$ 1.407,00 e valor total de R$ 55.642,81. Aduz que o valor creditado em sua conta foi de R$ 31.369,89, e não o montante de R$ 55 mil constante no contrato efetivado, havendo, portanto, evidente divergência entre o que lhe foi ofertado e o que foi formalizado. Pleiteia, assim, a revisão contratual, restituição em dobro dos valores descontados a maior e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação para:
“a) condenar o requerido ao cumprimento da oferta realizada pelo Banco requerido, nos termos dos artigos 30 e 35 do CDC; b) determinar ao requerido que promova a adequação do contrato de empréstimo consignado, com recálculo das parcelas com base no valor efetivamente creditado; c) condenar o requerido à restituição em dobro do valor de R$ 2.589,16, totalizando R$ 5.178,32 (cinco mil cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), com correção monetária desde cada desconto indevido e juros legais desde a citação, sem prejuízo das demais parcelas descontadas no curso do processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença;”
condenando o requerido ao. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de empréstimo consignado deve ser adequado à proposta originalmente ofertada ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, confirmam-se as conclusões obtidas pelo magistrado sentenciante, uma vez que os elementos de prova evidenciam que o banco réu efetivou contrato de empréstimo consignado em desconformidade com a proposta previamente apresentada ao correntista. Os diálogos acostados ao id. 15584075 demonstram que fora ofertado ao autor a contratação de empréstimo no valor de R$ 30.000,00, mediante ao pagamento mensal da quantia de R$ 759,51, todavia, ao registrar aceite o autor se deparou com alteração dos termos da proposta, constando a formalização de contrato com valor de R$ 55.642,81, parcelado em prestações de R$ 1.407,00 (id. 15584935), inobstante o crédito efetivamente realizado em sua conta ter se limitado ao montante de R$ 31.369,89 (id. 15584079). À luz disso, evidente que tal situação afronta os deveres de informação e transparência nas relações consumeristas, amparados pelo art 30 do CDC, razão pela qual a irregularidade é passível de correção (art. 35 do CDC).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)